Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-31.2021.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001447-31.2021.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Juiz de direito da segunda vara de Alto Araguaia (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULINA GRABOSKI - CPF: 141.869.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, PAULINA GRABOSKI KONRAD representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DO APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL BILATERAL – AASI – NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de Amplificação Sonora Individual Bilateral – AASI, imprescindível ao acompanhamento de seu diagnóstico de otomastoidopatia inflamatória com sinais de cronicidade bilateral e alto esclerose fenestralbilateral, para tratar a perda auditiva, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, PAULINA GRABOSKI KONRAD representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em defesa dos interesses de Paulina Graboski Konrad, em desfavor do
Estado De Mato Grosso
n.
1001447-31.2021.8.11.0020,
para compelir ao requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
, a disponibilizar Aparelho de Amplificação Sonora Individual Bilateral – AASI à senhora Paulina Graboski Konrad, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, PAULINA GRABOSKI KONRAD representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, providenciar o fornecimento do
Aparelho de Amplificação Sonora Individual Bilateral – AASI à senhora Paulina Graboski Konrad, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, para compelir ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a disponibilizar Aparelho de Amplificação Sonora Individual Bilateral – AASI à senhora Paulina Graboski Konrad, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.
ID. 119611571.

Paulina Graboski Konrad, nascida em 25/01/1955 com 65 (sessenta e cinco) anos de idade na data da propositura desta ação, sendo 15/07/2021, necessita de um AASI – Aparelho de Amplificação Sonora Individual Bilateral, pois foi diagnosticada com otomastoidopatia inflamatória com sinais de cronicidade bilateral e alto esclerose fenestralbilateral, confirmado pelo parecer do NAT, id. 119611557.

Ante a não comprovação do
periculum in mora
, a tutela antecipada foi indeferida, id. 119611558.

Após, fora prolatada sentença procedente ao pleiteado na inicial, id, 119611571, no dia 06/12/2021.

No caso, não se pode ignorar que em se tratando de pessoas com mais de 60 anos, o Estatuto do Idoso

reforça o direito à Saúde, a regulamentação infraconstitucional do direito à saúde encontra-se disciplinada pela Lei Federal 10.741 de 2003, norma que assegura às pessoas idosas, dentre outros direitos, a “atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos”.

Por sua vez, o artigo 3º, § 1º, inciso VIII, da lei sobredita, em perfeita sintonia com o comando constitucional referido alhures, define a garantia de prioridade compreende o “acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais”.

Dentre as medidas de assistência e promoção da saúde das pessoas idosas, a norma prevê o direito de receber gratuitamente próteses, órteses, e outros recursos relativos a habilitação e reabilitação (por exemplo: aparelhos de surdez, fraldas geriátricas, dentaduras, etc.) caso necessário.

Nesse sentido, dispõe do artigo 15 da Lei Federal 10.741 de 2003:

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O laudo médico está a comprovar, id. 119611557, especificamente, as razões pelas quais a idosa necessita fazer uso do aparelho de

AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL BILATERAL - AASI

[...]

Diagnóstico: Perda auditiva mista grau leve a profundo bilateralmente
.

Descrição: APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL BILATERAL - AASI

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Ativo

O produto está disponível no SUS? Sim

Conclusão Justificada: Favorável[...]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022